Tribunal: TJDFT
Processo: 0729265-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729265-97.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as agravantes se persiste o interesse recursal, tendo em vista que a decisão de id 208686553 – autos de ori que suspendeu o feito até o trânsito em julgado da ação movida sob os autos principais (0720278-17.2021.8.07.0020), ficando advertido de que o silêncio será interpretado como desinteresse. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 14/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator